Tribunal: TJSP
Processo: 0006945-52.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006945-52.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DANILO DE
ANDRADE NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
mantida a medida cautelar, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO da Justiça
Pública, de modo a cassar a decisão de rejeição parcial da denúncia, determinando
o prosseguimento do feito também com relação à imputação prevista no artigo 2o,
§2o, da Lei no. 12.850/2.013, com a correlata remessa dos autos à Vara
especializada e realização de novo interrogatório do acusado., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
2
VOTO no. 16.812
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no. 0006945-52.2020.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO- 26a VARA CRIMINAL (Proc. origem no1524363-60.2019.8.26.0050)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: DANILO DE ANDRADE NOVAIS
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Organização
criminosa armada. Rejeição tardia da denúncia.
Hipótese em que já reconhecida a existência de
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade,
com a correlata justa causa para deflagração da
persecução
penal.
Eventual
conclusão
sobre
a
ausência de elementos aptos a respaldar a imputação,
em fase já adiantada da instrução, que deveria ser
objeto de análise quando da prolação da sentença, de
sorte a oportunizar à Justiça Pública o acesso ao
duplo grau de jurisdição diante de eventual solução
absolutória. Decisão reformada, determinando-se a
remessa dos autos ao juízo especializado, bem como a
realização de novo interrogatório do acusado. Recurso
provido.
VOTO DO RELATOR
Através da decisão observada a fls. 252, declarada a
fls. 268/269, cujo relatório se adota, reconsiderou-se a decisão de
recebimento da denúncia formulada diante de DANILO DE ANDRADE
NOVAIS para rejeitá-la parcialmente, afastando-se a imputação
atinente à infração penal prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no.
12.850/2.013.
Inconformada, recorre a Justiça Pública (fls. 273),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
3
vindo as razões de insurgência a fls. 274/276. Sustenta o descabimento
da rejeição tardia da denúncia, feita em fase adiantada da instrução
penal e depois de há muito superado o juízo de admissibilidade da
imputação. Aduz que a solução acarretou tumulto processual, além de
ferir o princípio do contraditório e da paridade de armas, tomando de
surpresa o órgão acusatório. Argumenta, outrossim, que a análise
quanto à improcedência da imputação, a esta altura, deveria ser
abrangida por eventual sentença absolutória, a conferir à Justiça
Pública o direito à apelação. Pede a cassação da decisão impugnada,
com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento
do feito, com a realização de novo interrogatório do acusado.
Regularmente processado e contrariado o reclamo (fls.
289/295), o juiz singular manteve a decisão recorrida (fls. 300/301),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
do recurso (fls. 312/317).
Após a distribuição do reclamo, postulou-se a
concessão de medida acautelatória destinada a sobrestar o andamento
do feito, que já se encontra na fase do artigo 402 do Código de Processo
Penal (fls. 320/329 e 331), pleito deferido diante da plausibilidade do
pedido e demonstração do “periculum in mora” (fls. 332/334).
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Consta da peça acusatória que DANILO DE ANDRADE
NOVAIS (vulgo “Terror”) participou de roubo à joalheria “Conde de
Monte Cristo” na região central da Capital, em comparsaria com Cícero
Ramon Passos Oliveira, Karoline Barbosa de Paula, Alexandre Cruz
Ferreira, além de indivíduo não identificado, contando a ação, ainda,
com atuação da adolescente Pamela Sena Pascoal, corrompida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
4
agentes imputáveis.
Refere a imputação, resumidamente, que os agentes se
fizeram passar por clientes, vindo, em seguida, a anunciar o assalto
mediante exibição de armas de fogo, além de restringir a liberdade dos
proprietários do comércio e de duas funcionárias, vindo a subtrair
mercadorias avaliadas em R$800.000,00 da empresa vítima, além de
um aparelho celular e notebook pertencentes ao comerciante Luiz
Carlos C. G.
Extrai-se da inicial que, depois da fuga dos marginais,
as vítimas conseguiram se libertar e, já na via pública, depararam-se
com a adolescente Pamela, que foi por elas contida até a chegada da
Polícia. Com o desenrolar das investigações, identificou-se o comparsa
Alexandre (condenado nos autos da ação penal no.
0056702-83.2018.8.26.0050) que, por sua vez, delatou os asseclas
Cícero e Karoline (que figuram no feito sob o no.
0075806-61.2018.8.26.0050) e o recorrido DANILO, mais tarde
reconhecido por uma das vítimas como autor do roubo.
Finalmente, reporta a peça acusatória que Daniel
Alexandre Alves Silvestre, identificado como autor de roubos envolvendo
ouro e joias na região da Praça da Sé, foi detido durante apuração feita
pela Polícia Civil, encontrando-se em poder dele um aparelho celular,
quadro que propiciou a quebra do sigilo de dados contidos no telefone,
identificando-se, assim, diálogos travados entre Daniel, a mulher dele
(Vitória Almeida Amaro) e o recorrido DANILO, nos quais os agentes
tratavam de condutas ilícitas por eles praticadas, mormente
relacionadas a roubos a joalherias da região central e posterior venda
do produto dos ilícitos (ouro) aos pais de Vitória, Celescina Amaro
Barbosa e Francisco Amaro Nunes, em contexto de verdadeira
organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
5
Com efeito, a denúncia foi inicialmente recebida de
forma integral através da decisão observada a fls. 88/89, que foi
inclusive ratificada após a apresentação de resposta à acusação pela
Defesa (decisório de fls. 188).
Depois de ouvidas as testemunhas (fls. 197/198), com
designação de ato complementar para interrogatório do acusado, o juiz
da causa se declarou incompetente para análise dos autos diante da
instalação das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e
Lavagem de Bens e Valores da Capital, através da Resolução no.
811/2.019, editada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no
dia 27 de novembro de 2.019 (fls. 240/241).
Com a redistribuição do feito, pronunciou-se o Juiz da
Vara especializada pela ausência de indícios suficientes de autoria a
embasar o prosseguimento da ação penal com relação ao crime previsto
no artigo 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2.013, declinando, assim, da
competência para análise do feito, então devolvido ao Juízo da Vara
Criminal “comum” (fls. 251).
Ato
contínuo,
o
Juiz
da
26a
Vara
Criminal
reconsiderou a decisão de recebimento da denúncia, de modo a rejeitá-
la parcialmente
com
relação
ao
delito
previsto na legislação
extraordinária, determinando, assim, o prosseguimento do feito no
tocante às imputações remanescentes, a saber, roubos em concurso
formal e corrupção de menores (fls. 252), daí a insurgência da
acusação.
De fato, conquanto excepcionalmente admitida a
rejeição tardia da denúncia, no caso, não foram apontados elementos
capazes de modificar a conclusão proferida pelo julgador singular ao
receber a inicial acusatória, ocasião em que se reconheceu a existência
de justa causa para prosseguimento da ação penal no tocante ao crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
6
da legislação especial, diante dos indícios de autoria e prova da
materialidade coletados durante as investigações.
Em especial, observa-se da inicial referência aos
trechos das transcrições obtidas a partir do celular do investigado
Daniel Alexandre Alves Silvestre (consoante relatório de investigações de
fls. 11/27), mediante quebra de sigilo de dados judicialmente
autorizada (feito de no. 1522483-33.2019.8.26.0050), através das quais
identificadas conversas e ligações mantidas via aplicativo WhatsApp
com DANILO (que figurava como titular da linha do destinatário das
chamadas).
Aponta a acusação, ainda, o teor das medidas
cautelares apensadas aos autos (boletins de ocorrência observados no
apenso de busca e apreensão sob o no. 1525839-36.2019.8.26.0050 e
relatório de investigação de fls. 61/63 do apenso de prisão temporária
sob o no. 1524375-74.2019.8.26.0050, com registro de apreensão de
arma de fogo, cadernos com anotações, joias, notebook e aparelho celular
na residência de DANILO) e outros elementos coletados em juízo (a
saber, o relatório juntado a fls. 228/230 e o depoimento fornecido pelo
policial civil Gledson Oliveira), no caso corroborando, ao menos em tese,
a imputação relativa à formação de organização criminosa destinada à
prática de roubo a joalherias da região da Sé, com posterior
abastecimento do mercado clandestino de ouro.
Como já se decidiu, “Conforme artigo 396 do Código de
Processo Penal - CPP, a rejeição da denúncia de ofício deve ser operada
antes da resposta à acusação. 2.1. Para além disso, a rejeição da
denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na
análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver
apresentado tese neste sentido” (STJ, AgRg no REsp 1610964/RJ,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30-04-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
7
Vale dizer, a rejeição tardia e anômala da denúncia,
depois de já superada a fase de admissibilidade da imputação e após a
oitiva de testemunhas, de fato acarretou tumulto processual, além de
prejuízo considerável à acusação, que se viu tolhida da produção
probatória atinente ao delito de organização criminosa (seja no tocante
às perguntas dirigidas ao acusado e, ainda, na requisição de diligências
complementares, mormente relacionadas à obtenção de laudo contendo
transcrição integral de diálogos extraídos do celular do assecla Daniel),
mesmo depois de reconhecida a plausibilidade da imputação.
Ademais, como apontou o Promotor de Justiça,
eventual conclusão sobre a ausência de provas aptas a embasar a
condenação, nesta fase adiantada da instrução (anotada a colheita de
prova testemunhal e juntada de laudos periciais), poderia justificar a
prolação de decisão absolutória, propiciando à Justiça Pública a revisão
do decisório em sede de apelação.
Quando muito, poderia o Juízo da Vara Criminal
Comum, diante da decisão firmada pelo Magistrado da Vara
Especializada (que, após breve “passada d'olhos”, concluiu inexistir
indícios suficientes para embasar a imputação relativa à organização
criminosa), suscitar oportuno conflito de competência em razão da
divergência de entendimento sobre a justa causa para prosseguimento
da infração penal apta a “atrair” a competência para o juízo
especializado.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria, convém
determinar o prosseguimento da instrução penal, com a remessa dos
autos ao Juízo Especializado, seguindo-se de realização de novo
interrogatório do acusado, desta vez para abranger a imputação
concernente ao delito de organização criminosa.
De resto, anota-se que, a despeito do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006945-52.2020.8.26.0050 -Voto no 16.812
8
transcorrido durante a instrução penal, não se depara com situação
apta a justificar a revogação da custódia cautelar decretada no limiar
da persecução, diante do periculum libertatis evidenciado pela gravidade
concreta das condutas (ousado roubo praticado no interior de joalheria,
por numeroso grupo de indivíduos armados e com contribuição de
adolescente, havendo, ainda, indícios de que o paciente integra
organização
criminosa
destinada
ao
abastecimento
de
mercado
clandestino de ouro na região da Sé), pela notícia de apreensão de arma
de fogo na residência de DANILO e, ainda, de que ele registra
“passagens” criminais no Estado do Rio de Janeiro.
À vista do exposto, pelo meu voto, mantida a medida
cautelar, DOU PROVIMENTO AO RECURSO da Justiça Pública, de
modo a cassar a decisão de rejeição parcial da denúncia, determinando
o prosseguimento do feito também com relação à imputação prevista no
artigo 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2.013, com a correlata remessa dos
autos à Vara especializada e realização de novo interrogatório do
acusado.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)